Tribunal: TJDFT
Processo: 0730702-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0730702-72.2021.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS TORRES RODRIGUES, GILMAR GONCALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o NAJ/UniCeub para apresentar as razões recursais de GILMAR GONÇALVES DA SILVA. Apresentadas as razões, dê-se vista ao MPDFT para contrarrazões e parecer. Brasília, 4 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador